Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712261-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSILDO ALVES FERRAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSILDO ALVES FERRAZ (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo no 0703922-16.2022.8.07.0018), ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL (réu), indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 120788580, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34568751), o agravante/autor insurge-se contra a decisão agravada, ao fundamento de que, na data da cassação da permissão, já havia regularizado os débitos perante o Governo do Distrito Federal. Faz considerações acerca dos danos advindos da pandemia de COVID-19 em relação às pessoas de baixa renda e quanto à urgente necessidade de o agravante prover sua mantença, uma vez que a banca de jornal é sua única fonte de renda. Afirma que o parcelamento do débito suspende o direito de cobrança, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Diz que o artigo 13, da Lei no 324/1992, estabelece uma ordem de penalidade quando do descumprimento do pagamento, havendo a possibilidade de aplicação de advertência, de multa ou de cancelamento da permissão. Anota que não há registro de aplicação de multa após a advertência, aplicando-se, diretamente, a cassação da permissão, mesmo tendo sido providenciado o parcelamento do débito. Defende que tal penalidade afronta o disposto no artigo 21, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Registra que não procede a alegação de interesse público diante da violação de normas públicas e dos direitos individuais, conforme estipula o artigo 170, da Constituição Federal. Acrescenta que o interesse público não é instituto de caráter absoluto, encontrando limite nos direitos fundamentais, tais como a liberdade e o direito do livre exercício econômico. Conclui que a cassação da permissão é nula e deve ser revogada, devendo ser, no máximo, aplicada a multa estipulada na Lei. Requer a concessão de liminar, para determinar a emissão de nova permissão em seu benefício. Ao final, pede o provimento do recurso. Sem preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 120788580, dos autos de origem). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão parcial da tutela liminar pleiteada. Inicialmente, anote-se que a concessão de liminar para determinar a emissão de nova permissão ao agravante/autor esgotaria o próprio objeto da ação, o que não é viável neste momento processual. No entanto, consta na petição inicial pedido de tutela de urgência, para suspender os efeitos do ato administrativo de cassação da permissão até então vigente, o que, a princípio, parece viável e justo. Explica-se. Infere-se da Advertência no 05, emitida pela Administração Regional de Águas Claras e recebida pelo autor/agravante, no dia 09/09/2020 (ID 120674818, dos autos de origem), que houve determinação de comprovação da quitação das taxas de ocupação inadimplidas, de junho de 2013 a agosto de 2020, sob pena de incorrer nas sanções cabíveis. A interpretação que se obtém do conteúdo da notificação é de que a penalidade seria aplicada caso o autor não adotasse as providências para sanar o inadimplemento verificado. Ocorre que, conforme se constata dos documentos de IDs 120674823 – Pág. 6/16 e 120674824, dos autos de origem, antes mesmo do recebimento daquela advertência, o autor/agravante estava diligenciando, administrativamente, para quitação dos débitos em aberto, realizando o parcelamento perante a Secretaria da Fazenda, com a primeira parcela quitada no dia 10/09/2020. Por conseguinte, a princípio, o fundamento legal para a aplicação da penalidade de cassação, indicado por infringência ao disposto no artigo 12, inciso XVI, da Lei no 324/1992 (Atrasar por três meses consecutivos o recolhimento da taxa de ocupação, salvo em casos excepcionais, a critério do Poder Executivo), não tem respaldo fático, pois o pagamento da dívida foi providenciado dentro do prazo estabelecido na advertência anterior. Não bastasse isso, deve ser sopesado que a Lei no 324/1992, assim como o Decreto no 16.071/1994, estabelecem que as infrações cometidas serão punidas, obedecida a seguinte ordem: advertência, multa e cancelamento da permissão. Destarte, nota-se que ao autor, ora agravante, sequer foi aplicada a penalidade de multa, sendo que a advertência foi sucedida, diretamente, da cassação da permissão, o que revela possível violação ao disposto na norma aplicável. A análise dos documentos acostados aos autos de origem revela, portanto, a necessidade de que o ente público esclareça as circunstâncias e os fundamentos para a aplicação da penalidade, sendo que, neste exame sumário, há maior probabilidade no direito vindicado pelo autor/agravante, além do evidente perigo de dano, em virtude da cassação da permissão, o que inviabiliza o exercício da sua atividade profissional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do ato administrativo que cassou a permissão de uso do autor, bem como determinou a desocupação da área em que a banca de revista está instalada (ID 120674828, dos autos de origem), devendo ser imediatamente restabelecido o direito de uso da área pelo permissionário, até ulterior julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator